Tribunal: TJMMG
Processo: 1000046-89.2016.9.13.0001
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (PAD) - REINTEGRAÇÃO E REFORMA INTEGRAL - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO - PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, CERCEAMENTO DE DEFESA E INCOMPETÊNCIA DO COMANDANTE-GERAL PARA EXCLUIR PRAÇAS ADMINISTRATIVAMENTE NÃO ACOLHIDAS - INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES FORMAIS E ILEGALIDADES NO PAD A ENSEJAREM A SUA NULIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- A PMMG se precaveu ao submeter o militar à perícia psicopatológica, realizada pela Junta Central de Saúde (JCS), justamente para comprovar o seu estado de saúde física e mental perante colegiado médico oficial, próprio da instituição militar. Como não houve qualquer constatação de insanidade mental, a autoridade administrativa deu prosseguimento à responsabilização disciplinar, que culminou com a demissão do servidor.
- O fato de o militar se encontrar no eventual gozo de uma licença-saúde, não impede o andamento do PAD e nem a solução da autoridade competente, que entendeu que deveria aplicar a sanção demissionária. O ato está absolutamente legal, não existindo qualquer irregularidade capaz de inquiná-lo de nulidade.
- É inconcebível que, para um militar ser demitido, tenha que ser considerado apto e pronto para o serviço, quando a instituição não mais o deseja em suas fileiras. Neste caso, não há que se falar em disponibilidade do transgressor para o cumprimento de sua punição demissionária. A demissão é efetivada pela administração e independe da prontidão do servidor.
- Inexistência de qualquer ilegalidade no PAD. A demissão do apelante foi fundamentada, exarada por autoridade competente, com base no cometimento de transgressão disciplinar de natureza grave, ofensiva à honra pessoal e ao decoro da classe, totalmente incompatível com a atividade policial militar.
- Ato administrativo perfeito e acabado.
- Sentença mantida.
- Provimento negado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo PJe n. 1000046-89.2016.9.13.0001 Relator: Des. Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 23/02/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (PAD) – REINTEGRAÇÃO E REFORMA INTEGRAL – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, CERCEAMENTO DE DEFESA E INCOMPETÊNCIA DO COMANDANTE-GERAL PARA EXCLUIR PRAÇAS ADMINISTRATIVAMENTE NÃO ACOLHIDAS – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES FORMAIS E ILEGALIDADES NO PAD A ENSEJAREM A SUA NULIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - A PMMG se precaveu ao submeter o militar à perícia psicopatológica, realizada pela Junta Central de Saúde (JCS), justamente para comprovar o seu estado de saúde física e mental perante colegiado médico oficial, próprio da instituição militar. Como não houve qualquer constatação de insanidade mental, a autoridade administrativa deu prosseguimento à responsabilização disciplinar, que culminou com a demissão do servidor. - O fato de o militar se encontrar no eventual gozo de uma licença-saúde, não impede o andamento do PAD e nem a solução da autoridade competente, que entendeu que deveria aplicar a sanção demissionária. O ato está absolutamente legal, não existindo qualquer irregularidade capaz de inquiná-lo de nulidade. - É inconcebível que, para um militar ser demitido, tenha que ser considerado apto e pronto para o serviço, quando a instituição não mais o deseja em suas fileiras. Neste caso, não há que se falar em disponibilidade do transgressor para o cumprimento de sua punição demissionária. A demissão é efetivada pela administração e independe da prontidão do servidor. - Inexistência de qualquer ilegalidade no PAD. A demissão do apelante foi fundamentada, exarada por autoridade competente, com base no cometimento de transgressão disciplinar de natureza grave, ofensiva à honra pessoal e ao decoro da classe, totalmente incompatível com a atividade policial militar. - Ato administrativo perfeito e acabado. - Sentença mantida. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Wederson da Silva Santos, curadora Kátia Teresinha Gonçalves Santos, apelado o Estado de Minas Gerais e interessado o Ministério Público do Estado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em passar pelas preliminares arguidas pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária de reintegração de cargo c/c reforma integral, com pedido de tutela antecipada, proposta junto à 6ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Capital, onde foi distribuída em 10/10/2012, sob o n. 2858657-36.2012.8.13.0024, em face do Estado de Minas Gerais. O autor busca a anulação do ato administrativo que resultou em sua demissão da PMMG, publicado no Diário Oficial do Estado, em 16/06/2012, proveniente do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 4.171/2010-8ª RPM, pelo qual se viu incurso no art. 13, inciso III, c/c o art. 64, inciso II, ambos do Código de Ética e Disciplina do Estado de Minas Gerais (CEDM). Alega o autor as seguintes irregularidades: - Sofria de doença psiquiátrica invalidante desde 1998, CID-10, adquirida em atividade, além de ter sido interditado provisoriamente em 31/05/2012, por decisão do Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Ipatinga, sendo nomeada sua curadora sua companheira Kátia Terezinha Gonçalves Santos. - O laudo pericial psicopatológico n. 028, de 01/03/2011, não condiz com a realidade do seu estado de saúde. - Esteve licenciado para tratamento de saúde até 19/04/2009, data esta em que deveria retornar ao trabalho para o serviço em que estava escalado, porém não compareceu, assim como nos dias subsequentes, tornando-se desertor a partir de 28/04/2009. - Foi capturado e preso em 25/04/2010, quando já tinha 45 anos de idade. - Teve cerceada a sua defesa pela falta de vista dos autos após parecer do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) e da solução do comandante da 8ª RPM, prejudicando o seu direito recursal. - Tinha direito a 60 (sessenta) dias de licença saúde, contudo a Administração Militar somente homologou 30 (trinta) dias. - Quando foi demitido, estava amparado com atestado médico de 40 (quarenta) dias de licença, a partir de 29/05/2012, sob o CID F 31.2 – “transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos”. - Houve incidência da prescrição da pretensão punitiva pelo decurso de mais de dois anos da captura à demissão, à vista do contido no art. 90, inciso II, da Lei Estadual n. 14.310/2002. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 - O Comandante-Geral da PMMG era incompetente para aplicar-lhe a pena de demissão, dada a competência da Justiça Militar Estadual para decidir quanto à perda da graduação de praças, à luz do art. 125, § 4º, da Constituição Federal e art. 11 da Constituição do Estado de Minas Gerais. - Os dispositivos aos quais se viu incurso são abertos e sem definição específica, oportunizando arbitrariedades aos comandantes. - A sua conduta não se amolda ao art. 13, inciso III, do CEDM, já que não causou grave escândalo e nem teve ampla divulgação, não comprometendo o decoro da classe e a honra pessoal. - Não houve transgressão disciplinar a enquadrar a conduta de deserção, pelo que a Administração utilizou dispositivos extensivos para enquadrá-lo, ferindo o princípio da legalidade. - Houve afronta aos princípios da legalidade e da razoabilidade, uma vez que não se levaram em consideração as provas que lhe eram favoráveis. - Falta motivação na portaria inaugural e notificação no PAD, assim como no ato demissionário. Em sede de tutela antecipada, o autor pediu a declaração de nulidade do ato demissionário, a sua reintegração à PMMG, com efeitos retroativos, lotação na mesma unidade e posterior reforma, com proventos integrais e vantagens inerentes à graduação e tempo de serviço, bem como o pagamento dos vencimentos que deixou de receber. A inicial foi recebida, sendo indeferida a tutela antecipatória. Foi concedida a assistência judiciária gratuita e determinada a citação do Estado de Minas Gerais. O Estado de Minas Gerais apresentou contestação, pugnando pela improcedência dos pedidos formulados pelo autor, em sua inicial. Na impugnação apresentada, o autor sustentou a tese já contida em sua inicial. O Ministério Público suscitou a incompetência daquele juízo, em face do disposto no art. 125, § 4º, da Constituição Federal (CF) de 1988 e requereu a remessa dos autos à Justiça Militar Estadual, o que foi acolhido pelo Juiz de Direito da 6ª Vara da Fazenda Pública e autarquias da Capital. O autor interpôs agravo de instrumento junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, cujo provimento foi negado pela sua 2ª Câmara Cível, decisão esta mantida em recursos posteriores. Os autos foram remetidos a esta justiça especializada e distribuídos à 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME). O autor, na fase própria, requereu a produção de prova pericial, que foi indeferida, e a produção de prova testemunhal, que foi deferida pelo magistrado a quo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em razão do indeferimento da prova pericial, o autor interpôs agravo de instrumento junto ao TJMMG, sob o n. 0800082-21.2016.9.13.0000, o qual foi provido para o fim de submissão do autor à perícia. Realizada nova perícia psicopatológica no autor, em 06/02/2018, por meio dela, as duas peritas concluíram que ele, após sofrer dois acidentes vasculares cerebrais isquêmicos nos dias 23/12/2015 e 22/01/2018, evoluiu para quadro compatível com síndrome demencial que, no momento “atual”, configura transtorno mental alienante e invalidante, prejudicando a sua capacidade de entendimento e autodeterminação, conforme Laudo Médico Pericial datado de 02/04/2018 (ID 175851 – fls. 05/12). Foi providenciada a complementação do aludido laudo pericial a pedido do autor, que não se mostrou inconformado com a conclusão do exame. As partes apresentaram alegações finais escritas. Em razão da instalação de competência, os autos foram encaminhados à 5ª AJME. O Ministério público disse não haver razão legal para a intervenção, em razão da conclusão do laudo pericial, no sentido de considerar a capacidade mental do autor. Em sentença proferida em 02/06/2020, o Juiz de Direito rebateu todos os pontos elencados pelo autor em sua inicial. Julgou improcedentes os pedidos formulados, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), por entender, em síntese, ter ficado comprovado que o autor não era portador de doença mental à época de sua demissão da PMMG, possuindo capacidade de entender o caráter ilícito do fato, até porque, enquanto se encontrava na condição de desertor, exercera atividades em vendas, escritório de advocacia, comércio de pedras preciosas e semipreciosas e no transporte alternativo de passageiros, conforme ele mesmo havia declarado em seu interrogatório (ID 176027). Inconformado com a decisão, o autor interpôs recurso de apelação (ID 175879). Em suas razões, o apelante insurge-se contra a improcedência dos pedidos contidos em sua inicial, argumentando que não houve ato atentatório à honra pessoal e ao decoro da classe militar, porque inexistiu deserção em 2009, quando ele começou a faltar ao serviço, e somente veio a ser demitido em 19/06/2012. O PAD deveria ter sido instaurado e solucionado no prazo de dois anos, incidindo a prescrição da pretensão punitiva da Administração. Disse também que o ato de sua demissão é nulo, considerando que o Comandante-Geral da PMMG não é competente para tal ato; que o simples fato de ter sido considerado imputável pelas peritas não significa que não apresentava problemas psicológicos; que as respostas das peritas aos quesitos se deram sempre no sentido de “defender” o Laudo expedido pela Junta Central de Saúde (JCS); que, apesar de ter exercido algumas atividades laborais durante o período de deserção, tal fato não comprova a sua total aptidão para o trabalho; e que houve cerceamento de defesa, pela não oportunização de recurso nas decisões do CEDMU e do Comandante da 8ª RPM. Ao final, requereu a reforma da sentença, uma vez que o ato demissionário foi praticado de forma ilegal, dando-se provimento à presente apelação, julgando procedentes os pedidos formulados em sua inicial, invertendo-se os ônus de sucumbência e honorários advocatícios. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 As contrarrazões de apelação foram apresentadas, sendo requerido o não provimento deste recurso, mantendo-se a sentença de primeiro grau, em seus próprios fundamentos. Através de despacho, os autos foram encaminhados à eminente Procuradora de Justiça, para que, na condição de custos legis, emitisse o seu parecer se havia razão legal para intervenção ministerial neste processo. Em parecer ofertado, a e. Procuradora de Justiça afirmou que o ato recursal representa uma verdadeira aventura jurídica, haja vista ter ficado cabalmente evidenciado que, à época de sua demissão na PMMG, o recorrente não possuía doença que o tornasse incapaz para o trabalho ou para compreender a situação de deserção em que se envolvera, de acordo com a conclusão de pelo menos três laudos, quais sejam: o Laudo n. 028, de 01/03/2011 (ID 175955 – fls. 48/50 e ID 175975 – fls. 08/10 e 11/13), o Laudo Médico Pericial de 02/04/2018 (ID 175851 – fls. 05/12) e o Laudo Complementar de 17/09/2018 (ID 175975 – fls. 03/07). Diante do exposto, pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pelo autor Wederson da Silva Santos, a fim de que seja integralmente mantida a decisão de 1º grau de jurisdição. É o relatório. VOTOS DES. RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Ressai dos autos que o apelante foi incluído na PMMG em 01/07/1986. Foi alvo do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 4171/2010-8ª RPM, sob a acusação do cometimento de ato atentatório à honra pessoal e ao decoro da classe, por faltar ao serviço para o qual estava escalado no dia 19/04/2009, tornando-se desertor a partir de 28/04/2009, sendo capturado e preso em 25/03/2010, estando incurso no art. 13, inciso III, c/c art. 64, inciso II, ambos do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). Durante a tramitação do PAD, o autor foi submetido a Perícia Psicopatológica pela Junta Central de Saúde (JCS), tendo os peritos signatários do Laudo n. 028, de 01/03/2011, concluído que o ora apelante apresentava quadro sugestivo de CID-10: F41.2 – Transtorno misto ansioso e depressivo, sem, contudo, suprimir ou diminuir a sua capacidade de entendimento do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento. A comissão processante ressaltou que o atestado médico sugestivo de afastamento do trabalho a partir de 30/03/2009 não foi apresentado à Administração Militar, para o fim de homologação da licença saúde, opinando pela demissão do autor. O Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) também emitiu parecer pela demissão do militar. O Comandante da 8ª RPM concordou com os pareceres da Comissão do Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) e do CEDMU e também deu o seu parecer pela demissão do ora recorrente, encaminhando os autos para a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 decisão do Comandante-Geral da PMMG, que demitiu o autor conforme publicação no BGPM Res. 49, de 27/02/2012. O autor interpôs recurso em segunda instância ao Governador do Estado, que lhe negou provimento, mantendo a sanção demissionária, com publicação no Diário Oficial MG n. 111, de 16/06/2012. Analiso, inicialmente, a primeira preliminar suscitada pela defesa do autor, de prescrição da pretensão punitiva estatal. A Lei Complementar Estadual n. 95, publicada no Diário Oficial do Estado em 18/01/2007, em seu artigo 10, introduziu os artigos 240-A e 240-B na Lei n. 5.301/69, assim dispondo: Art. 240-A – O desertor comete ato atentatório à honra pessoal e ao decoro da classe. Parágrafo único: O prazo para submissão do militar a processo administrativo disciplinar é de, no máximo, cinco anos, contado da data em que ele foi capturado ou se apresentar. Art. 240-B – Nos casos em que couber a exoneração, o militar será submetido a processo administrativo próprio, sendo-lhe asseguradas as garantias constitucionais. O parágrafo único do artigo 240-A da Lei Estadual n. 5.301/69 estabelece como de cinco anos o prazo para submissão do militar desertor a PAD, contado da data em que o mesmo foi capturado ou vier a se apresentar voluntariamente. No presente feito, o autor foi capturado e preso em 25/04/2010. O autor estava na condição de desertor após a vigência da Lei Complementar Estadual n. 95/2007, haja vista a data em que cessou a permanência do crime de deserção, quando foi preso e capturado. O PAD foi instaurado e a decisão do recurso administrativo derradeiro foi publicada em 16/06/2012, portanto, bem antes do prazo de cinco anos em que ocorreria o lapso prescricional. Afastada, portanto, esta primeira preliminar. A segunda preliminar suscitada pela defesa do recorrente refere-se ao cerceamento de defesa pela não oportunização de recurso na emissão dos pareceres do CEDMU e do Comandante da 8ª RPM, fazendo com que o apelante só tomasse ciência de sua demissão quando o Comandante-Geral firmou o ato administrativo nesse sentido. Tanto a CPAD quanto o CEDMU são órgãos colegiados de assessoramento do comando das unidades, destinados a examinar e dar parecer, mediante processo especial, sobre a incapacidade do militar para permanecer na situação de atividade ou inatividade nas Instituições Militares Estaduais (IMEs), tendo como princípios o contraditório e a ampla defesa. Encerrados os trabalhos do PAD, o presidente da CPAD emite o seu parecer sobre o que apurou e remete os autos ao CEDMU, que lavrará termo próprio e, no prazo de dez dias, encaminha os autos do processo à autoridade convocante, que proferirá, nos limites de sua competência, decisão fundamentada, concordando ou não com os pareceres da CPAD e do CEDMU. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Se os pareceres da CPAD, do CEDMU e da autoridade convocante sugerirem a demissão ou a reforma disciplinar compulsória de militar da ativa, os autos serão encaminhados ao Comandante-Geral da PMMG para decisão, nos exatos termos do art. 74, § 1º, da Lei n. 14.310/2002. Os pareceres emitidos pelos órgãos colegiados e pela autoridade convocante, quando se tratar de demissão e reforma compulsória de militares da ativa, tem caráter consultivo e não vinculante. Dada a semântica do que seja parecer, fica fácil de se concluir que não se trata de decisão, mas, sim, de uma opinião. Por não produzirem efeitos jurídicos, os atos de opinião, como os pareceres, são classificados como atos da administração e não como atos administrativos decisórios, estes, sim, aptos a desafiarem recursos administrativos. Como somente o Comandante-Geral da PMMG é autoridade competente para excluir praças militares, só caberá recurso de suas decisões em conformidade com o que estabelecem os artigos 59 a 62, do CEDM. Diante desta constatação, os pareceres da CPAD, do CEDMU e da autoridade convocante, sugerindo a demissão do ora recorrente, não são susceptíveis de recurso, inexistindo qualquer tipo de cerceamento de defesa, motivo pelo qual, afasto também esta segunda preliminar. Alega ainda a defesa do apelante uma terceira preliminar, de incompetência absoluta do Comandante-Geral da PMMG para excluir administrativamente o ora recorrente, atribuindo esta competência ao Tribunal de Justiça Militar, nos exatos termos do artigo 125, § 4º, da CF/88. Pelo que vejo nos autos, o douto causídico confunde sanção disciplinar de demissão com pena acessória de perda da graduação, em decorrência de condenação criminal, esta sim, de competência exclusiva do Tribunal de Justiça Militar, nos Estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacificada no sentido de ser competente o Comandante-Geral da Polícia Militar para a aplicação de penalidade em razão da prática de ilícitos disciplinares, não incidindo nesses casos o disposto no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, porquanto destinado tão-somente aos casos de cometimento de crimes militares. A competência do Comandante-Geral para demissão ou reforma disciplinar compulsória de militar da ativa, através de PAD, conforme já mencionei anteriormente, está prevista no artigo 74, § 1º, da Lei n. 14.310/2002. Diante desta constatação inequívoca, afasto esta terceira preliminar de incompetência absoluta do Comandante-Geral para demitir o apelante. No mérito, pelo que vejo nos autos, o apelante teve plena oportunidade de exercer a sua defesa durante toda a tramitação do PAD, com um advogado constituído, que foi intimado para todos os atos da instrução processual. Alega o apelante que, na data de sua demissão, ocorrida em 19/06/2012, estava no gozo de uma licença médica de 60 (sessenta) dias, mas que só foram homologados 30 (trinta) dias pela Administração militar, o que estaria em desacordo com o previsto no artigo 44 do CEDM. Estabelece o art. 44 do CEDM que o cumprimento da sanção disciplinar do militar afastado do serviço só ocorrerá após sua apresentação, pronto para o serviço na unidade. Evidentemente que esta situação não se encaixa no caso TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 que ora examinamos, pois estamos diante de uma sanção demissionária do serviço público. É inconcebível que, para um militar ser demitido, tenha que ser considerado apto e pronto para o serviço, quando a instituição não mais o deseja em suas fileiras. Neste caso, não há que se falar em disponibilidade nem em aptidão do transgressor para o cumprimento de sua punição demissionária. A demissão é efetivada pela administração e independe da prontidão do servidor. É de se observar que a PMMG se precaveu ao submeter o militar à perícia psicopatológica, realizada pela JCS, justamente para comprovar o seu estado de saúde física e mental perante colegiado médico oficial, próprio da instituição militar. Como não houve qualquer constatação de insanidade mental, a autoridade administrativa deu prosseguimento à responsabilização disciplinar, que culminou com a sua demissão. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) também se manifestou em julgado semelhante, conforme segue: ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR. EXCLUSÃO. INSTÂNCIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. INDEPENDÊNCIA. COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR. COMPETÊNCIA. LICENÇA MÉDICA. FATO QUE NÃO CONSTITUI ÓBICE À APLICAÇÃO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. 1. Tanto na doutrina quanto na jurisprudência é firme o entendimento no sentido de que as esferas criminal e administrativa são independentes, estando a Administração vinculada apenas à decisão do juízo criminal que negar a existência ou a autoria do crime. 2. Hipótese em que não há notícia de instauração de processo judicial para fins de apuração do ilícito disciplinar praticado pelo recorrente, que configuraria em tese, crime. A Administração, no exercício de seu poder disciplinar, apurou a falta cometida, observando-se os princípios da ampla defesa e do contraditório, e concluiu pela aplicação da pena de exclusão. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido ser competente o Comandante-Geral da Polícia Militar para a aplicação de penalidade em razão da prática de ilícitos disciplinares, não incidindo o disposto no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, porquanto destinado tão-somente aos casos de cometimento de crimes militares. 4. O Supremo Tribunal Federal, por seu Tribunal Pleno, já decidiu que a circunstância de se encontrar o servidor público no gozo de licença para tratamento de saúde não constitui óbice à aplicação da pena de demissão. 5. Recurso ordinário improvido. (RMS 20.660/GO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 03/04/2007, DJ 07/05/207, P. 337). O disposto no artigo 44 do CEDM, por questão de lógica, refere-se àquelas sanções disciplinares cujo cumprimento demandaria a permanência do militar no serviço ativo, ou seja, as sanções de advertência, repreensão, prestação de serviços e suspensão. Já as sanções de reforma disciplinar compulsória e demissão independem do retorno do militar sancionado afastado do serviço para o seu cumprimento, já que sua efetivação não alterará o status quo do militar, ou seja, o cumprimento da sanção é incompatível com a sua permanência no serviço ativo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Nesse sentido, menciono um didático trecho do voto proferido pelo e. Desembargador Fernando Armando Ribeiro deste Tribunal, na Apelação Cível n. 0003146-76.2010.9.13.0002, julgada em 06/03/2012: [...] assim, a análise minuciosa dos autos, nos termos acima relatados, comprova a falta de sustentação da alegação de nulidade em decorrência de a notificação ter-se dado no momento em que o militar se encontrava em tratamento psiquiátrico, bem como rechaça os fundamentos da r. sentença monocrática que entendeu que houve violação aos artigos 25, § 2º, 44 e 73, todos do CEDM. Primeiro, porque o ex-militar foi submetido à perícia psicopatológica, sendo emitido o laudo n. 23, o qual concluiu que o mesmo era imputável, conforme noticia o documento colacionado às fls. 1.352/1.354. Segundo, porque, mesmo que se considerássemos a condição de saúde alegada pelo apelado e o fato de encontrar-se licenciado à época da notificação da decisão do Comandante-Geral e da efetivação de sua demissão, tais fatos não constituiriam óbice algum, em face do entendimento já consolidado na jurisprudência acerca da questão. O Supremo Tribunal Federal (STF) através da decisão em Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 27952/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux, assim se posicionou: “O Supremo Tribunal Federal, já decidiu que a circunstância de encontrar-se o impetrante no gozo de licença para tratamento de saúde e em vias de aposentar-se por invalidez não constituía óbice à demissão (MS 22.656/SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno)”. O fato de o militar se encontrar no eventual gozo de uma licença saúde não impede o andamento do PAD nem a solução da autoridade competente, que entendeu que deveria aplicar a sanção demissionária. O ato está absolutamente legal, não existindo qualquer irregularidade capaz de inquiná-lo de nulidade. Em relação ao fato de o apelante ter 45 anos na data de sua captura e prisão, no âmbito administrativo isto se mostra irrelevante, não caracterizando a prescrição, em virtude da inexistência de norma administrativa similar à de âmbito penal, prevista no artigo 132 do Código penal Militar (CPM), que, nesta idade, extingue a punibilidade da praça desertora. Dessa forma, como matéria penal, esta questão deveria ter sido tratada pela defesa do recorrente no juízo criminal, tendo em vista que o assunto foge à competência cível deste juízo. Ao fazer uma análise sistemática da situação do apelante, entendo que, enquanto o militar ostentou a condição de desertor, estava concomitantemente, praticando infração disciplinar atentatória à honra pessoal e ao decoro da classe, cabendo submissão a processo administrativo próprio, e no caso de demissão, sendo-lhe asseguradas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Neste caso concreto, a prática da infração disciplinar de deserção somente findou após o advento da Lei Complementar n. 95/2007, o que, via de consequência, ensejou a submissão do trânsfuga a PAD, com supedâneo no art. 13, inciso III, c/c o art. 64, inciso II, do CEDM e o art. 240-A, da Lei 5.301/69, em vigor desde o dia 17/04/2007, por força da Lei Complementar n. 95/2007. O ato demissionário foi proferido por autoridade competente, devidamente motivado, considerando que o apelante cometeu transgressão disciplinar que o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 incapacitava de permanecer nas fileiras da corporação, decisão esta que se tornou rotineira na corporação, com a vigência da Lei Complementar n. 95/2007, exatamente para coibir a evasão de efetivo, notadamente nas regiões de Ipatinga e Governador Valadares. Verifico nos autos que todas as garantias da ampla defesa e do contraditório foram cumpridas. O recurso interposto, como afirmou a e. Procuradora de Justiça em seu parecer, é uma verdadeira aventura jurídica, haja vista que, à época da sua demissão, o apelante não possuía qualquer doença que o tornasse incapaz para o trabalho ou para entender o caráter ilícito de sua conduta de desertor. Três laudos foram concluídos e todos comprovaram a imputabilidade penal do recorrente na data de seu desligamento da corporação. A sentença de primeiro grau abordou e enfrentou todos os argumentos lançados na tese defensiva, com análise detalhada do conjunto probatório e descrição da dinâmica dos fatos. A inconsistência dos fundamentos contidos na inicial nos faz ter a convicção e a certeza sobre a improcedência dos pedidos formulados, motivo pelo qual ratifico e mantenho integralmente a sentença de primeiro grau. O PAD seguiu os trâmites legais previstos na Lei n. 14.310/2002, respeitando os princípios constitucionais. O Comandante-Geral, usando o poder discricionário próprio do administrador público, entendeu e concluiu pela conveniência e oportunidade da aplicação da punição demissionária, em virtude do cometimento da transgressão disciplinar atentatória à honra pessoal e ao decoro da classe, fundamentando o ato demissionário. Nesses termos, nego provimento ao recurso. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de fevereiro de 2021. Des. Rúbio Paulino Coelho Relator